Tribunal: STF
Processo: Pet 1975
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a concessão de
efeito suspensivo na fase de formação do agravo de instrumento contra
despacho
que indeferiu recurso extraordinário.
        Questão de Ordem que se resolve no sentido do indeferimento da
cautelar.